Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. REGULAMENTAÇÃO. LEI FEDERAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A profissão de Técnico em Radiologia é regulada de forma específica pela Lei no 7.934/1985, que estabelece, no artigo 14, que “A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais”.
3. Havendo regulamentação específica da jornada de trabalho por lei federal, essa deve ser respeitada, sob pena de flexibilização e desrespeito do direito garantido à categoria pela legislação que rege o exercício da profissão.
4. A despeito de a Lei Distrital no 3.749/2006, que dispõe sobre a Carreira Administração Pública do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, ter previsto, no artigo 6o, que “A jornada de trabalho dos integrantes da Carreira de Atividades do Hemocentro é de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser ampliada nos termos da legislação pertinente no Distrito Federal”, essa estabeleceu uma ressalva no parágrafo único do mesmo artigo, afirmando que “Excetuam-se do disposto no caput os ocupantes de especialidades para as quais haja legislação específica dispondo sobre regime especial de trabalho”.
5. Embora o Distrito Federal tenha competência para legislar sobre os servidores que integram a Administração Pública Distrital, a União possui competência legislativa privativa quanto à organização do sistema nacional de emprego e às condições para o exercício de profissões, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da CF/88.
6. Afigura-se ilegal o ato praticado pelo Ente Público ao submeter o servidor que exerce o cargo de Técnico em Radiologia a jornada de trabalho dissonante da disposição expressa em lei federal que regulamenta especificamente a matéria.
7. Apelação conhecida e não provida.